Tribunal: TJMT
Processo: 1026895-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026895-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES - CPF: 038.011.411-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE “OLHEIRO”. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS.
REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO
. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES E HARMÔNICAS. POLICIAIS QUE PRESENCIARAM DIRETAMENTE A CONDUTA DO RÉU. ATUAÇÃO ESSENCIAL À DINÂMICA DO TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO DIRETA CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame
: Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que absolveu o recorrido da acusação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas. O recorrente sustenta que o recorrido exercia a função de “olheiro”, colaborando diretamente com o tráfico praticado por corréu.

II.
Questão em discussão
: Consiste em saber se (I) a atuação do recorrido como “olheiro” configura participação no crime de tráfico de drogas; e (II) se há nos autos provas suficientes para a condenação.

III.

Razões de decidir
: 1. Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que presenciaram diretamente a dinâmica do tráfico, descrevendo a conduta do recorrido como vigilante e colaborador direto da ação delitiva. 2. Atuação do recorrido que extrapola a mera presença no local, sendo essencial para a continuidade da prática criminosa. 3. Inexistência de má-fé ou contradição nos relatos dos agentes de segurança. 4. Conduta típica do art. 33 da Lei de Drogas, que é de tipo misto alternativo e contempla participação em qualquer das fases do tráfico.

IV.
Dispositivo e tese
: Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A atuação como 'olheiro' durante o tráfico de drogas configura participação direta no delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, quando demonstrada a colaboração consciente e efetiva na atividade criminosa.”

“2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos entre si e desprovidos de indícios de má-fé, são idôneos para embasar condenação penal.”

“3. Demonstrada a primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.”

“4. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §2o, “c”, e 44; CPP, art. 386, VII;
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e §4o.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, HC 854826/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; TJMT, Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas (IUJ no 101532/2015).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que absolveu o réu
WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
da imputação do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 27/04/2024, por volta das 18h20min, na Travessa Vereador Cornelio, no 423, Bairro Centro, na cidade de Rondonópolis/MT
, o apelado WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES e o corréu SEBASTIÃO FRANCELINO DE SOUZA foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e terem em depósito 33 (trinta e

três) pedras de pasta base de cocaína, perfazendo a massa de 13,96g (treze gramas e noventa e seis centigramas).

Segundo a acusação, a Polícia Militar realizava rondas na região central, local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizou o corréu SEBASTIÃO se deslocando por diversas vezes até um local embaixo de uma árvore, de onde retirava algo do chão e entregava a usuários de drogas, retornando em seguida para guardar o que recebia. Essa conduta era acompanhada pelo apelado
WALLIS
, que fazia a função de "olheiro", observando e alertando quanto à eventual chegada ou aproximação das guarnições policiais.

Após a abordagem, os policiais se dirigiram ao local onde SEBASTIÃO se deslocava e apreenderam uma sacola plástica enterrada, contendo as referidas porções de pasta base de cocaína, além de R$ 3.115,00 (três mil, cento e quinze reais) em diversas notas e um aparelho celular. No bolso do short de SEBASTIÃO foi encontrada a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) e
com WALLIS, R$ 20,00 (vinte reais) em espécie
.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau absolveu o apelado
WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
, por entender que a prova produzida quanto à sua conduta era "altamente subjetiva", não havendo elementos suficientes para a condenação.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que há provas robustas da participação do apelado no crime de tráfico de drogas, na condição de "olheiro", colaborando diretamente com o corréu SEBASTIÃO.

Argumenta que os depoimentos dos policiais militares foram firmes e coerentes, descrevendo com riqueza de detalhes a atuação do apelado, que monitorava a aproximação de viaturas policiais e alertava o corréu através de assobios ou gritos com a expressão "18", termo utilizado em alusão ao jogo do bicho para referir-se à polícia. (Id. 300196071).

Contrarrazoando, a
defesa
pugna pela manutenção da sentença absolutória, alegando ausência de provas concretas que demonstrem o nexo causal entre a suposta conduta de “olheiro” imputada ao apelado e a prática delitiva, destacando que não há registros audiovisuais, depoimentos de terceiros ou denúncias anônimas que apontem o acusado como partícipe do tráfico de drogas. (Id. 300196076).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do recurso
, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06. (Id. 309733371).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado
WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
pelo crime de tráfico de drogas, na condição de "olheiro".

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público, sendo necessária a reforma da sentença para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06.

A
materialidade do delito
está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial definitivo, que atestou tratar-se de
33 porções de

pasta base de cocaína
, substância de uso proscrito no Brasil, conforme Portaria SVS/MS no 344/98, pesando
13,96 g
.

Quanto à
autoria
, o acusado, ouvido, em juízo, afirmou que apenas chegou ao local e, no mesmo instante, a polícia também chegou, não tendo sido visto fazendo nada. Explicou que conhecia um dos envolvidos, Sebastião, apenas de vista, e que estava no local porque havia ido comprar entorpecente para uso próprio, pois era usuário à época. Disse que, no momento da abordagem, havia várias pessoas no local e que os policiais prenderam a todos. Declarou que foi considerado como “olheiro”, mas negou essa função, afirmando que nunca exerceu tal atividade e que os policiais já o conheciam apenas por vê-lo na região, sem nunca tê-lo flagrado chamando ou vendendo drogas.

Interrogado sobre o valor de R$ 20,00 encontrado consigo, alegou que era dinheiro obtido “mangueando”, ou seja, pedindo na rua, e que seria utilizado para comprar droga para consumo próprio. Negou saber da existência de quantia maior de dinheiro no local, no valor de R$ 3.115,00, reiterando que chegou ao ponto e foi abordado imediatamente, sem participar de qualquer atividade de tráfico.

Por fim, diante da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), consistente no pagamento de R$ 3.000,00 ou no cumprimento de 8 meses de prestação de serviços à comunidade, à razão de 16 horas semanais, declarou que, no momento, não tem condições de afirmar que poderia cumprir tal obrigação...”. (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias – id. 300196066).

Como se vê, embora o apelado tenha negado a prática delitiva, afirmando que estava no local apenas para adquirir entorpecentes, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante são firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a atuação do apelado como "olheiro" do tráfico.

O policial militar
Wellington Alves da Silva
, ouvido, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou em síntese o seguinte:

“...que, na ocasião, conforme descrito na denúncia, a guarnição da qual fazia parte realizava patrulhamento em locais conhecidos por ocorrências reiteradas de tráfico de drogas, com o objetivo de combater tal prática.
Ao passarem por um desses pontos, visualizaram grande movimentação de pessoas, o que despertou suspeita de que havia drogas no local;
que, diante dessa situação,
posicionaram-se em um ponto estratégico, de onde poderiam observar sem serem notados
. A partir dali, viram o indivíduo de nome Sebastião ir até um ponto onde a droga estava enterrada, retirar porções e entregá-las a terceiros.
Já o outro indivíduo, identificado como Wales, permanecia na esquina, observando a movimentação e alertando sobre a aproximação de viaturas policiais, por meio de gritos de “18”, expressão usada no meio criminoso para avisar sobre a presença da polícia, ou por assobios; que, embora Wales não entregasse diretamente a droga, atuava como colaborador, avisando sobre a chegada da polícia e permitindo que o tráfico ocorresse sem interrupções.

Acrescentou que, no local onde a droga estava enterrada, também havia uma quantia significativa de dinheiro, aproximadamente R$ 3.115,00 em notas diversas, além de outras porções de pasta base de cocaína. Segundo o depoente,
Sebastião retirava as drogas do esconderijo quando o local estava livre da presença policial, conforme o aviso de Wales, realizava a venda e retornava para guardar o dinheiro e enterrar novamente a droga
. Afirmou que
essa dinâmica foi observada claramente pelos policiais, que se encontravam escondidos a cerca de cinco metros dos indivíduos, atrás de uma vegetação, de onde puderam visualizar toda a ação de forma inequívoca
.

Pontuou ainda que a guarnição tem conhecimento prévio do local e das pessoas envolvidas no tráfico, distinguindo aqueles que exercem a mercancia de forma reiterada e os que atuam esporadicamente, recrutados por faccionados para exercer a função de “olheiro”, como foi o caso de Wales,
que segundo o policial, não era visto anteriormente praticando a atividade, mas que naquela ocasião foi flagrado colaborando com o tráfico ao alertar sobre a presença policial;
que a equipe observou de modo nítido as condutas de ambos os envolvidos, sem que eles percebessem a presença dos policiais, o que permitiu constatar de forma segura a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas...”. (Faze Judicial – Testemunha Wellington Alves da Silva
–
id. 300196066).

Corroborando tais informações, o policial militar
Tarley Alves Pereira dos Santos
confirmou que o apelado
WALLIS
permanecia na esquina como "olheiro", enquanto o corréu SEBASTIÃO se deslocava repetidamente entre um determinado ponto e outro, trocando algo com os indivíduos que chegavam. Vejamos:

“que, no dia dos fatos, um dos policiais da guarnição permaneceu de campana, escondido atrás de uma árvore próxima aos indivíduos observados, sem que estes percebessem sua presença;
que o policial visualizou claramente o momento em que Sebastião, conhecido como Tião, entregava drogas a terceiros, enquanto o outro indivíduo, identificado como Alen (ou Ales), exercia a função de olheiro, observando a movimentação e alertando quando uma viatura policial se aproximava, seja por meio de assobios, seja gritando “18”.
Explicou que “18” é um código usado por traficantes e usuários, originado do jogo do bicho, no qual o número corresponde ao porco, sendo uma forma de referirem-se à polícia;
que esse tipo de conduta é habitual na localidade, onde o tráfico de drogas é praticado de forma recorrente e os olheiros costumam avisar sobre a aproximação policial, gritando “18” ou soltando bombas;

que, na ocasião, a droga e o dinheiro foram apreendidos, estando o numerário enterrado sob pés de coqueiro, juntamente com porções de entorpecente, parte das quais estava dentro do mesmo saco onde o dinheiro era guardado; (...) que Sebastião era o responsável por retirar e entregar as drogas, bem como por manusear o dinheiro, enquanto Wallis limitava-se a observar e alertar sobre a presença da polícia;
que é comum que esses olheiros recebam cerca de R$ 20,00 ou pequenas quantidades de droga como forma de pagamento pelo serviço; (...)
que, na data dos fatos, presenciou diretamente a conduta de Wallis, tendo ouvido o mesmo gritar “18” quando a guarnição se aproximava
;
que não era a primeira vez que encontravam o indivíduo naquela localidade desempenhando essa função, porém, diferentemente de outras ocasiões, dessa vez foi possível detê-lo juntamente com Sebastião, impedindo que ambos fugissem do local
...”. (Fase Judicial – Testemunha Tarley Alves Pereira dos Santos – id. 300196066).

Importante destacar que os depoimentos dos policiais militares gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo plenamente válidos como meio de prova, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, desde que não haja elementos concretos que indiquem parcialidade ou má-fé, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
" (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Ademais, a função de "olheiro" no tráfico de drogas, consistente em monitorar a aproximação de viaturas policiais e alertar os demais traficantes, configura participação direta na empreitada criminosa, caracterizando coautoria no delito de tráfico, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
A função de 'olheiro', que consiste em atuar diretamente na atividade de tráfico, repassando informações sobre a aproximação policial para proteger o comércio ilícito, caracteriza coautoria no crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 37 da Lei de Drogas, que exige atuação mais distante e desvinculada do núcleo central da narcotraficância." (HC 854826/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024
).

No caso em análise, os policiais militares descreveram de forma clara e precisa a atuação do apelado como "olheiro", monitorando a aproximação de viaturas policiais e alertando o corréu SEBASTIÃO através de sinais sonoros específicos (assobios e gritos de "18"), permitindo que o comércio de drogas ocorresse de forma segura e eficiente.

Essa conduta não se trata de mera colaboração eventual ou de menor importância, mas sim de participação direta e essencial na cadeia do tráfico, integrando o núcleo do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, que contempla diversas condutas além da venda propriamente dita, como guardar, ter em depósito, transportar, entre outras.

Ressalte-se que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo desnecessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda do entorpecente.

Nesse contexto, a atuação do apelado como "olheiro", garantindo a segurança da operação de venda e frustrando a ação policial, configura participação direta na prática do tráfico de drogas, em coautoria com o corréu SEBASTIÃO, que realizava a entrega física da droga aos usuários.

Importante destacar que o juízo singular, ao afirmar que a prova produzida quanto à conduta do apelado seria "altamente subjetiva", contraria o próprio conjunto probatório dos autos, que demonstra de forma clara e objetiva a atuação do réu como "olheiro" do tráfico.

Os policiais militares não se basearam em meras suposições ou impressões pessoais, mas sim em observações diretas e concretas, realizadas a curta distância (
aproximadamente cinco metros
) e por tempo suficiente para constatar, de forma inequívoca, a dinâmica criminosa e o papel desempenhado por cada um dos envolvidos.

Ademais, a própria magistrada sentenciante reconheceu expressamente que "
não acredita, de forma alguma, na má-fé dos policiais em relação à prova produzida
" e que "
há uma grande probabilidade de que o WALLIS estivesse atuando como olheiro
", o que torna ainda mais contraditória a conclusão absolutória.

A exigência de outros elementos probatórios, como registros audiovisuais ou depoimentos de testemunhas civis, mostra-se desarrazoada no contexto dos crimes de tráfico de drogas, especialmente em locais dominados por facções criminosas, onde testemunhas civis dificilmente se dispõem a colaborar com a justiça por temerem represálias.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que demonstra de forma clara a participação do apelado na prática do crime de tráfico de drogas, na condição de "olheiro", impõe-se a reforma da sentença para condená-lo nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade:
normal à espécie, não ultrapassando aquela já considerada pelo legislador ao tipificar o crime;

b)
Antecedentes
: não há elementos nos autos que indiquem maus antecedentes;

c)
Conduta social
: não há elementos que permitam valoração negativa;

d)
Personalidade
: não há elementos suficientes para análise;

e)
Motivos do crime
: inerentes ao tipo penal;

f)
Circunstâncias do crime
: normais à espécie;

g)
Consequências do crime
: não extrapolam o resultado típico;

h)
Comportamento da vítima
: prejudicado, por se tratar de crime vago.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase,
não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Quanto às atenuantes, verifico que o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo estar no local, embora tenha negado a prática do tráfico. Contudo, estando a pena já fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante da confissão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase,
verifico a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, uma vez que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, conforme se depreende dos autos.

Assim, diminuo a pena em
2/3 (dois terço
), resultando em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

O
regime
inicial para cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada.

Verifico que o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
para reformar a sentença recorrida e condenar
WALLIS STOUKLAS ALVES BORGES
como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025